Tribunal: TJSP
Processo: 1023816-93.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
VOTO No 33195

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Transporte marítimo de mercadorias. Avaria. Carga segurada. Pretensão da seguradora de reaver da transportadora a indenização securitária paga à importadora. Incompetência da autoridade judiciária brasileira para julgar a questão. Cláusula de eleição do foro de Hamburgo estipulada no conhecimento de transporte marítimo emitido

Ementa:
VOTO No 33195

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Transporte marítimo de mercadorias. Avaria. Carga segurada. Pretensão da seguradora de reaver da transportadora a indenização securitária paga à importadora. Incompetência da autoridade judiciária brasileira para julgar a questão. Cláusula de eleição do foro de Hamburgo estipulada no conhecimento de transporte marítimo emitido pela armadora corré. Inaplicabilidade em relação à autora, seguradora sub-rogada, que não participou do contrato original. Questão de direito processual que não se transmite com a sub-rogação. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença mantida no ponto em que rejeitou a preliminar. Mérito. Danos nas mercadorias não provados, ônus da autora (art. 373, I, do NCPC). Inicial instruída apenas com laudo de vistoria preliminar, indicando umidade, amassos e rupturas nas embalagens, mas sem qualquer indício da ocorrência de avarias nas mercadorias em si. Suposto prejuízo material e sua extensão não demonstrados. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

Recursos das rés provido, prejudicado o recurso da autora.